Tribunal: TJDFT
Processo: 0034810-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034810-23.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: ALEXANDRE ROCHA DE AZEVEDO, CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, MARCELO DUARTE DE MACEDO, RONALDO DA SILVA MACHADO, VIVIANI AGLAICE COVA LIMA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Luiz Antônio da Silva (ID no 14077306, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e determinou o recolhimento do preparo (ID no 13787340, págs. 1-3). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro